Tribunal: TJDFT
Processo: 0735262-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo credor contra decisão da Vara Cível do Paranoá que, em sede de execução de título extrajudicial movida contra o devedor, indeferiu o pedido de penhora de percentual do benefício previdenciário do executado, sob o fundamento da impenhorabilidade salarial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de penhora de parte do benefício previdenciário do devedor, à luz da regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC; e (ii) a verificação de compatibilidade dessa penhora com o princípio da dignidade da pessoa humana e a preservação do mínimo existencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impenhorabilidade de verbas salariais e previdenciárias, embora regra geral, pode ser mitigada desde que preservado o mínimo existencial do devedor e de sua família, conforme entendimento jurisprudencial consolidado do STJ e do TJDFT.
4. No caso concreto, infere-se que o devedor ostenta padrão de vida incompatível com a presunção de hipossuficiência, tendo apresentado gastos elevados com cartão de crédito e movimentação financeira significativa em plataforma de investimentos.
5. Considerando os indícios de ocultação patrimonial e o elevado patrimônio do devedor, conclui-se pela viabilidade de penhora de 30% do benefício previdenciário recebido.
6. A cautela judicial, necessária em casos de penhora de verbas de natureza alimentar, foi observada, e a penhora mensal é compatível com o caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A regra de impenhorabilidade de verbas previdenciárias pode ser mitigada quando constatado que a penhora não comprometerá a subsistência do devedor e de sua família, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana.
2. A penhora de até 30% de benefício previdenciário é admissível em casos nos quais o devedor demonstra capacidade financeira superior à necessidade de proteção integral das verbas alimentares.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV; CF/1988, art. 1o, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1582475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 03/10/2018.